Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710360-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TADEU ROXSANDER DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TADEU ROXSANDER DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX (processo n. 0702335-56.2022.8.07.0018), declinou de sua competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em suma, o agravante discorre acerca da necessidade de manutenção dos autos perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em razão da complexidade da matéria e a possibilidade de maior dilação probatória, sugerindo a eventual necessidade de realização de perícia médica para o deslinde da causa, ante a recusa de reconhecimento da situação de portador de necessidade especial por parte dos agravados. Sustenta que “declinar o presente feito para uma das varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública poderá acarretar forte e irreparável prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório por parte do agravante” por se tratar de ação complexa, “cujo rito não se coaduna com as matérias normalmente discutidas nos âmbitos dos juizados especiais”. Pede, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, para suspender o feito originário até o julgamento do presente recurso. Preparo regular (id 34117272). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Na hipótese, verifico que os autos principais já foram redistribuídos para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, encontrando-se o feito em fase de intimação e citação dos réus. Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, levando em consideração os argumentos aduzidos pelo agravante no sentido de se tratar de causa complexa, com a possível necessidade de dilação probatória, é certo que não se recomenda que o processo tramite regularmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, evitando-se nulidades desnecessárias. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender o feito originário até o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações. Tendo em vista que o último movimento processual dos autos principais foi a expedição de mandado de citação e intimação, intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator